Tribunal: TJSP
Processo: 1001874-98.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INDENIZAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Ausência de prova da existência de débito. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços, impondo à operadora o dever de ressarcir os danos dele decorrentes. Danos morais. Cabimento. Patamar indenizatório mantido, pois adequado aos princípios da

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INDENIZAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Ausência de prova da existência de débito. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços, impondo à operadora o dever de ressarcir os danos dele decorrentes. Danos morais. Cabimento. Patamar indenizatório mantido, pois adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO.